Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. COMPRAS COM CARTÃO. FRAUDE. RESSARCIMENTO. CARTÃO PRÉ-PAGO. DESNECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. BLOQUEIO DE SALDO POR SEGURANÇA. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Argui o recorrente preliminar de julgamento ultra petita. No mérito, afirma que a quantia decorrente das compras fraudulentas foi debitada de forma automática na conta, uma vez que se trata de cartão pré-pago, dependente da existência de saldo. Aduz ainda que o bloqueio do saldo inviabilizou o recebimento dos valores através da máquina de cartão, além de privá-lo do uso do saldo já existente, causando aborrecimentos e constrangimentos. Pede a reforma da sentença, o ressarcimento em dobro do valor descontado, além de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. No caso, a sentença reconheceu a possibilidade de utilização do saldo bloqueado para pagamento de dívidas ainda não pagas. Não obstante, não houve exercício de pretensão da parte ré/recorrida nesse sentido, de modo que a sentença é ultra petita. Preliminar de nulidade parcial acolhida.
V. A sentença de origem reconheceu que as transações foram fraudulentas, assim como estabeleceu a responsabilidade da parte recorrida. O ressarcimento da quantia ainda pendente não foi concedido ao argumento da ausência de prova do pagamento por parte do autor recorrente. Não obstante, o extrato da conta, ID 37509314, evidencia os débitos decorrentes das compras tidas como fraudulentas. Portanto, a quantia remanescente de R$ 309,34 (trezentos e nove reais e trinta e quatro centavos) deve ser indenizada. Não há que se falar em ressarcimento em dobro, porque o art. 42, § único, do CDC não se aplica ao caso. Não se trata de cobrança indevida, mas apenas de débitos de transações realizadas mediante fraude, ou seja, dano por fato do serviço, que reclama a aplicação do art. 14 do CDC.
VI. Quanto ao dano moral, verifica-se dos autos que a parte autora/recorrente pleiteou diversas vezes não só o ressarcimento dos valores decorrentes das transações fraudulentas, como também o desbloqueio do saldo existente em conta. Demais disso, verifica-se que foi o comportamento da recorrida que forçou a parte autora/recorrente a procurar o Judiciário para que seu direito fosse materialmente concretizado.
VII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. Deve ficar consignado, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VIII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para decotar da sentença a possibilidade de utilização do saldo para quitação de dívidas ainda não pagas, assim como para condenar a recorrida a pagar à recorrente os valores de R$ 309,34 (trezentos e nove reais e trinta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido pelo INPC das datas dos débitos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
X. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.